Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-90.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1000930-90.2020.8.11.0010
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara
Recorrente: Telefônica Brasil S.A
Recorrida: Tainara da Silva
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO DO PLANO PÓS-PAGO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS COM O REGISTRO DE 03 (TRÊS) PAGAMENTOS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURA DE CONSUMO. ALTERAÇÃO DO PLANO PRÉ-PAGO PARA O PLANO PÓS-PAGO COMPROVADO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do débito sub judice – R$ 93,85 -, e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Embora a parte recorrida afirme que possui relação jurídica com a recorrente mediante utilização do plano pré-pago, em contraprova, a empresa apresentou registros de chamadas, fatura de consumo e telas sistêmicas com a data da alteração do plano pré-pago para o plano pós-pago (16.10.2017) e com o registro de 03 (três) pagamentos.
3. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato no plano pós-pago. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
4. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TAINARA DA SILVA - CPF: 067.508.781-30 (RECORRENTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020